Tribunal: TJPA
Processo: 0824336-84.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824336-84.2022.8.14.0006

APELANTE: JOAO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0824336-84.2022.8.14.0006

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHE DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO

REPRESENTANTE LEGAL: BRENNO MORAIS MIRANDA – OAB-PA 17.445

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MÉRITO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu João Batista Figueira Marques Netto à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pelo crime do art. 147 do CP, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, objetivando a anulação do processo por cerceamento de defesa, absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo específico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) a preliminar de nulidade por ausência de interrogatório em razão de suposta impossibilidade de comparecimento do réu; ii) a fragilidade do acervo probatório, baseado exclusivamente na palavra da vítima; e iii) a ausência de dolo específico na conduta do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade não prospera, pois a defesa não arguiu o cerceamento na primeira oportunidade (alegações finais), configurando preclusão (art. 571, CPP), e não juntou atestado médico comprobatório da enfermidade alegada, justificando a revelia e o prosseguimento da instrução (art. 367, CPP).

4. Ademais, inexiste prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief,
art. 563, CPP), pois a defesa técnica atuou plenamente, sem demonstração de dano processual.
5. No mérito, a palavra da vítima possui valor probante relevante em crimes domésticos, corroborada pela testemunha Graça Maciel Batista e pelo inquérito policial, configurando ameaça idônea de mal grave (art. 147, CP), com temor real à ofendida, que procurou a autoridade policial.
6. Presente o dolo específico, evidenciado pelo contexto agressivo, xingamentos e ameaça explícita de morte ("só vai sair no caixão"), independentemente de embriaguez, pois a conduta gerou insegurança concreta à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, em acordo com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima constitui prova idônea quando corroborada, não ensejando nulidade a ausência de interrogatório sem prejuízo demonstrado nem absolvição ante robustez probatória e dolo específico configurados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 367, 563, 571; CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 968.447/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, DJe 07/05/2025; HC 476.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 09/09/2019; RHC 131.263/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 21/09/2020; AgRg no HC 525.301/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 03/02/2020; TJ-AP APL 00001363820208030001, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, 13/05/2021; TJ-MG APR 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 03/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo.Sr. Des. César Mattar.

Belém-PA, 09 de abril de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0824336-84.2022.8.14.0006

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHE DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO

REPRESENTANTE LEGAL: BRENNO MORAIS MIRANDA – OAB-PA 17.445

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em desfavor de
JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHE DE ANANINDEUA-PA
, que
CONDENOU
a pena definitiva de
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,
em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 147, CPB, c/c art.7º, I e II da Lei nº 11.340/06.

Narrou a denúncia, (id.27910212):

“(...) Consta dos autos que a vítima Mônica de Sá Neto teve decretadas, em seu favor, medidas protetivas de urgência (processo n.º 0800835- 38.2021.8.14.0006), dentre as quais, a proibição de o ora denunciado se aproximar.

Em maio de 2022, João Batista Figueira Marques Netto pediu ajuda à Mônica, alegando estar com problema de saúde e psiquiátrico. A vítima, então, recebeu o ex-marido em sua residência, por prazo determinado (até o término do tratamento), e a convivência foi fraterna e pacífica por alguns meses. João Batista, então, passou a ter problemas profissionais, voltou a ingerir bebidas alcoólicas, abandonou o tratamento médico e tornou-se agressivo com a ofendida novamente.

Como Mônica faria uma viagem com a filha do casal, informou ao ex-esposo que ele deveria sair da casa durante a viagem.

Alguns dias antes de retornar, a ofendida entrou em contato com o denunciado para saber quando ele deixaria a residência, momento em que João Batista disse que ficaria na casa e

disse que se Mônica entrasse, sairia viva ou morta, devendo se retirar da residência.

Na madrugada de 07 de julho de 2022, quando retornou da viagem, a vítima, temendo por sua vida e após receber um áudio da secretária Graça Maciel informando que João Batista, embriagado e transtornado, ainda estava na casa, decidiu não dormir no local. Às 10h40min do mesmo dia, o ora denunciado saiu da casa, porém, às 14:00h, retornou e, após invadir o quarto da ofendida, disse que “Mônica teria que sair viva ou morta; que a vida da vítima se tornaria um inferno; que a ofendida seria a sua pior inimiga; que não descansaria enquanto não acabasse com a vida de Mônica e que acidentes aconteciam todos os dias”. As ameaças foram gravadas pela filha do casal de apenas 12 (doze) anos de idade.

Por fim, João Batista levou consigo o notebook da vítima e demitiu vários empregados da empresa que possui com Mônica.

Agindo como agiu, João Batista descumpriu as medidas protetivas deferidas no processo n.º 0800835-38.2021.8.14.0006, já que se aproximou da vítima e a ameaçou de morte.”

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147, “caput”do CPB e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

Denúncia
foi recebida em
07/02/2023
(id.27910202);

Citação do réu. (id.27910216)

Mídias de audiência. (id.27910237-27910243)

Resposta à Acusação. (id.27910214)

Termo de Audiência. (id.27910244)

Alegações finais do Ministério Público. (id.27910249)

Alegações finais da Defesa. (id.27910259)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.27910263)

Em
Sentença prolatada
em
29/10/2024
(id.27910264), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e
CONDENOU
, o réu
JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, “caput”, do Código Penal, c/c art.7º, I e II da Lei nº 11.340/06
.

Em
razões recursais
, (id.30111645) a defesa suscitou Preliminar 1) Nulidade por cerceamento de defesa; No mérito: 1)absolvição por insuficiência de provas 2) Atipicidade da conduta por ausência de dolo; 3) Sustentação oral.

Em contrarrazões
, (id.32331676), o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.33996512), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto em desfavor de
JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHE DE ANANINDEUA-PA
, que
CONDENOU
a pena definitiva de
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,
em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 147, CPB, c/c art.7º, I e II da Lei nº 11.340/06.

.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUÍZO AO INTERROGATÓRIO DO RÉU

A Defesa suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que na audiência realizada no dia 30/04/2024, muito embora a Defesa tenha cientificado o Juízo da impossibilidade de comparecimento do Apelante, inclusive de forma virtual, em razão de grave infecção na laringe que o deixou afônico, febril e impossibilitado de se expressar verbalmente. Comprometendo-se, a protocolar o respectivo atestado médico e requereu a redesignação do ato instrutório.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a moléstia não se afiguraria idônea para justificar a ausência, determinando o Juízo a decretação da revelia do réu (art. 367 do CPP) e o prosseguimento da instrução sem sua presença justificada, notadamente sem a realização do interrogatório. Tal providência macular gerou prejuízo concreto e manifesto ao Apelante, uma vez que suprimiu o momento processual exclusivo para o exercício da autodefesa oral perante o magistrado, em patente afronta ao sistema acusatório.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que a alegação de nulidade não foi suscitada pela defesa na primeira oportunidade em que lhe cabia se manifestar nos autos, notadamente nas alegações finais (id.
27910259)
. Tal circunstância atrai a incidência da regra da preclusão, nos termos do art. 571 do Código de Processo Penal, segundo a qual as nulidades relativas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de convalidação.

Ademais, conforme se extrai dos autos, embora a defesa tenha informado, em audiência, que o réu estaria acometido de enfermidade, comprometendo-se a apresentar atestado médico, não houve posterior juntada de qualquer documento idôneo capaz de comprovar o alegado impedimento. Assim, a justificativa apresentada permaneceu desacompanhada de mínima comprovação, não sendo suficiente para obstar o regular prosseguimento do feito.

Nesse contexto, agiu com acerto o Juízo de origem ao dar continuidade à audiência de instrução e julgamento e decretar a revelia do acusado, com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal, uma vez que o réu, regularmente intimado, deixou de comparecer sem justificativa formalmente comprovada.

Ressalte-se, ainda, que o interrogatório, embora constitua relevante meio de autodefesa, não possui caráter absoluto, de modo que sua ausência não enseja, por si só, nulidade do processo, sobretudo quando decorrente de conduta imputável ao próprio acusado e quando assegurada a atuação da defesa técnica.

No caso em análise, verifica-se que o réu esteve devidamente assistido por defensor constituído, o qual participou da audiência, exerceu o contraditório, apresentou alegações finais e interpôs o presente recurso, não havendo qualquer demonstração concreta de prejuízo decorrente da ausência do interrogatório.

Com efeito, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), a decretação de nulidade exige a efetiva comprovação de prejuízo, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a defesa limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de indicação de dano processual concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de interrogatório não acarreta nulidade quando decorrente da ausência injustificada do acusado ou quando não demonstrado prejuízo, bem como de que a matéria deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

“A declaração de nulidade demanda a demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP) e deve ser arguida na primeira oportunidade (art. 571 do CPP), sob pena de preclusão. [...] A ausência do interrogatório, sem comprovação de prejuízo e não arguida oportunamente, não enseja nulidade.” (
AgRg no HC 968.447/TO
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 5ª Turma, julgado em 30/04/2025, DJe 07/05/2025)

“A ausência de interrogatório do réu não acarreta nulidade quando decorrente de comportamento atribuível ao próprio acusado, especialmente se não demonstrado prejuízo e assegurada a defesa técnica.” (
HC 476.341/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

“Não há nulidade pela ausência de interrogatório quando o réu, regularmente intimado, deixa de comparecer injustificadamente, tampouco quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.” (
RHC 131.263/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

“A ausência de arguição de nulidade na primeira oportunidade acarreta preclusão, sendo imprescindível, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo.” (
AgRg no HC 525.301/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

Dessa forma, não se vislumbra violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco qualquer irregularidade apta a macular a validade do processo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante sob o fundamento de ausência de provas mínimas para embasar a referida decisão, fundamentando-se exclusivamente na palavrada da vítima, sem qualquer elemento probatório adicional que a corroborasse, tendo em vista que o réu negou veemente sua autoria.

NÃO merece acolhimento do referido pedido.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

Temendo por sua segurança, MÔNICA DE SÁ NETO assim que chegou de viagem procurou a autoridade policial -DEAM de Ananindeua-PA para as providências cabíveis, conforme termo de declaração. (id.27910195-pág.4)

A vítima
MÔNICA DE SÁ NETO
, em Juízo, narrou, conforme termos da sentença: (id.27910264-pág.5)

“
Que O acusado estava apresentando quadros de labirintite, ela iria

viajar, o acusado pediu para ficar hospedado... A secretária dela ficou dando o suporte, e avisou que o acusado estava bebendo e quebrando coisas na casa. Ela ligou para ele dizendo que ele devia sair da casa. Ele disse que não iria sair, que a casa era dele, a chamou de vadia, que
um dos dois iria sair no caixão da casa
. No dia que ela chegou, ela foi até a Delegacia, levou imagens. Pediram para ele sair, ele saiu. O acusado voltou à casa pela tarde, dispensou todos os funcionários da empresa. A filha gravou as ameaças. O acusado a pegou pelo braço e tentou sair da casa. O acusado disse que era para ela sair, que a casa era herança do pai. O acusado disse para ela que só sairia de lá no caixão. O acusado a ameaçou e a filha também. O acusado a chamou de vadia e vagabunda, de palavras de baixo calão.
O acusado diz que vai mandar matar a mãe dela, tocando fogo na casa dela
. O acusado não quer fazer a divisão de bens. O acusado falou que ele não ia sair da casa,
que iria sair em um caixão ou ela ou ele
.
O retorno do acusado foi consentido por ela
, desde que ele ficasse no quarto de hóspedes. Quando ela pediu para ele sair da residência, ele se recusou. Quando ele voltou na residência, teve pouco contato com o acusado, pois estava viajando.
Mantinha contato online com o acusado
.
Mantinham contato
de coisas da empresa e da filha. Enquanto o acusado não estava bebendo, não apresentou perigo a ela. Quando ela viajou e passou 10 dias fora, a empregada disse que ele estava bebendo e fumando e se sentiu amedrontada. Dois dias antes de retornar, ela pediu para ele sair e o acusado se negou. O acusado sempre teve comportamento agressivo, inclusive com funcionários da empresa. Após a cirurgia bariátrica, o acusado piorou a agressividade. O acusado ameaça, quebra a casa e depois pede desculpa. Antes da viagem, o convívio entre eles estava pacífico.
Confirma que o acusado a ameaçou
quando ela voltou de viagem. O acusado a ameaçou disse: dispensei todo mundo,
daqui só vai sair vivo eu ou você, que só iria sair no caixão, ela ou ele
....”

Corroborando com as declarações anteriores, a testemunha
GRAÇA MACIEL BATISTA
, em seu depoimento declarou, conforme termos da sentença: (id.27910264-pág.7):

“Que as ameaças que o acusado fez para a vítima foi que
a vítima iria sair daqui morta
. O acusado não agrediu fisicamente a vítima. Que eu saiba, não tinha acontecido outras vezes. Entrou em contato com a vítima, pois o acusado estava bêbado e estava perguntando diretamente pela vítima, então ficou com medo de que acontecesse alguma coisa. O acusado estava alcoolizado. O acusado estava andando dentro da casa perguntando se a vítima já tinha chegado, que horas ela ia chegar. Entendeu que a postura dele era ameaçadora. Ficou com medo que o acusado agredisse a vítima. Nega ter medo do acusado. Já se sentiu ameaçada pelo acusado. O acusado a contratou. O acusado dispensou seus serviços e a vítima a readmitiu. A vítima quem paga o salário dela. No momento que os dois foram para o quarto, estava na cozinha, não ouviu a discussão...”.

O réu
JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO
não fora ouvido em juízo em razão da decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa do réu, negando os fatos narrados na denúncia, o Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que “
que o acusado a ameaçou
quando ela voltou de viagem. O acusado a ameaçou disse: dispensei todo mundo,
daqui só vai sair vivo eu ou você, que só iria sair no caixão, ela ou ele
”
(textuais)
, as ameaças visavam um objetivo que era causar um
mal injusto e grave à ofendida

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto, tanto que levou a ofendida à delegacia registrar um boletim de ocorrência, com medo do que poderia lhe ocorrer.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento, inclusive sendo corroborada pela testemunha ocular
GRAÇA MACIEL BATISTA
.

In casu
, realmente o réu ameaçou a integridade física da vítima, ao ameaça-la de morte, essa conduta praticada pelo apelante causou real temor à vítima.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na ameaça contra a vítima

MÔNICA DE SÁ NETO
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Ao contrário do que alega a defesa, o juízo condenatório não se baseou exclusivamente nas declarações da ofendida, muito pelo contrário, houve as declarações da testemunha ocular GRAÇA MACIEL BATISTA, no qual ratificou todas as alegações trazidas pela ofendida
.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de AMEAÇA, irrogado contra si na proemial acusatória.

DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

Por fim quanto a alegação da defesa de ausência de dolo específico, tendo em vista que o apelante não teria a intensão de intimidar a vítima, uma vez que se encontrava sob o efeito de álcool e emocionalmente alterado.

Não há que se falar em atipicidade da conduta do réu, por ausência de dolo, uma vez que restou evidenciado que a ameaça realizada pelo réu fora suficiente para causar um temor real e sobretudo, relevante à ofendida, pois se tratava de ameaça contra sua vida, tanto que ela procurou a delegacia de polícia para denunciá-lo, a fim de evitar que um mal maior lhe ocorresse.

Ressalte-se que o réu voltou à residência da vítima, pela tarde, pegou pelo braço da ofendida e tentou sair da casa,
ainda disse que era para ela sair, que a casa era herança do pai, ocasião que falou para ofendida que ela só sairia de lá no caixão. O acusado a ameaçou e a filha também
.
O acusado a chamou de vadia e vagabunda, de palavras de baixo calão, falando que iria

mandar matá-la, tocando fogo na casa dela
,

restando evidente um comportamento agressivo e intimidatório, configurando o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória e ausência de dolo
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da ameaça e da respectiva autoria do apelante.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, para manter a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA,

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/04/2026